Tribunal: TJSP
Processo: 2271149-77.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar, no qual se alega excesso de prazo para a formação da culpa.
2. Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
3. Processo que

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar, no qual se alega excesso de prazo para a formação da culpa.
2. Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
3. Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada ou da Acusação.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2271149-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante Doutor
JOÃO ARTHUR e são Pacientes ADRIANO MARQUES NASCIMENTO e LUCIANO
MARQUES NASCIMENTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2271149-77.2019.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 1651
VOTO No 1651
Habeas Corpus no 2271149-77.2019.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Impetrante: Doutor João Arthur
Pacientes: Adriano Marques Nascimento e Luciano Marques Nascimento
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar, no qual se alega excesso de prazo
para a formação da culpa.
2. Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios,
servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso,
admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o
princípio da razoabilidade.
3. Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência
de desídia da i. Autoridade impetrada ou da Acusação.
4. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Adriano Marques Nascimento e Luciano Marques Nascimento, presos e
denunciados por infração ao disposto nos arts. 121, § 2o, inc. II e IV; 148, "caput" e
211, "caput", do Código Penal, e no art. 2o, "caput", da Lei no 12.850/13.
Sustenta-se que os paciente sofrem constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para a formação da culpa, pois estão presos desde 22.11.2018, sem
encerramento da instrução.
Requer, pois, a revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido a fls. 15/16 e as informação da i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2271149-77.2019.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 1651
Autoridade impetrada foram juntadas a fls. 19/22.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 28/90).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
Os esclarecedores informes encaminhados pelo e. Juízo de origem
demonstram a inexistência de excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão
preventiva dos pacientes:
(...)
ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO, LUCIANO MARQUES DO
NASCIMENTO e WASHINGTON LUIZ CAMARGO PERES foram denunciados e estão
sendo processados como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, artigo 211, caput,
ambos do Código Penal e no artigo 2o, caput, da Lei 12850/2013, e ADRIANO
MARQUES DO NASCIMENTO e LUCIANO MARQUES DO NASCIMENTO como
incursos no artigo 148, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do
Código Penal, porque e no dia 18 de abril de 2018, em horário noturno, na Rodovia SP
191, 180 área rural, Bairro Mina, neste município e comarca de Botucatu, ADRIANO,
LUCIANO e WASHINGTON, vulgo Babão ou Malcriado, agindo com unidade de
desígnios e previamente ajustados entre si, por motivo torpe, utilizando de recurso que
dificultou a defesa do ofendido, e com evidente animus necandi, mataram Valdir
Modesto (laudo necrológico de fls. 09/10). Consta ainda que, nas mesmas condições de
tempo e lugar ADRIANO, LUCIANO e WASHINGTON, em união de esforços e
comunhão de desígnios ocultaram o cadáver de Valdir. Consta também que, nas mesmas
condições de tempo e de local, ADRIANO e LUCIANO, em comunhão de desígnios e
união de esforços, sequestraram Valdir, privando-o de sua liberdade. Consta que em
hora e local não determinados, ADRIANO, LUCIANO e WASHINGTON, integraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2271149-77.2019.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 1651
pessoalmente organização criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Ao que se
apurou, a vítima e ADRIANO atuavam na mercancia de drogas na região. Ocorre que
Valdir se apoderou de certa quantia de drogas, vendeu-as e não repassou o dinheiro a
ADRIANO. Como ADRIANO integrava a organização criminosa conhecida como PCC, e
inconformado com a conduta de Valdir, decidiu acabar com a vida da vítima. Sendo
assim, ADRIANO juntamente com LUCIANO, também integrante da organização
criminosa PCC, deslocam-se até a cidade de São Pedro, utilizando-se para tanto o
veículo Astra de cor cinza. Oportunidade em que abordaram a vítima e a colocaram no
interior do veículo, privando-se a liberdade de Valdir. Em seguida, dirigiram-se a
cidade de Botucatu. Ao chegar na referida cidade, ADRIANO e LUCIANO amarram as
mãos da vítima para trás. ADRIANO reportou-se por meio de ligação telefônica à
organização criminosa supracitada e pediu autorização a WASHINGTON, um dos
chefes do PCC, para que pudesse matar a vítima, e este a concedeu. Ato contínuo,
ADRIANO e LUCIANO dispararam arma de fogo contra a vítima, alvejando sua cabeça,
matando Valdir a queima-roupa. Após a morte de Valdir, ADRIANO e LUCIANO, com
aval de WASHINGTON, ocultaram o cadáver da vítima, jogando o corpo no rio Tietê.
No dia 25 de abril foi noticiado à polícia que um corpo fora encontrado e identificado
como sendo de Valdir Modesto. O laudo necroscópico evidenciou que a vítima estava
com as mãos amarradas para trás, demonstrou que fora amarrada ainda com vida, em
virtude das marcas das amarras (fls. 09/10). O que causou a morte da vítima foi uma
lesão perfuro contusa de cima para baixo, da esquerda para direita e de frente para
trás, por projétil de arma de fogo, em crânio. (fls.09/10). Frisa-se que a autoria dos
delitos foi identificada pela Polícia Civil em razão de escutas telefônicas realizadas em
outro inquérito policial que investigava o crime de tráfico de drogas. (fls. 235/238).
A denúncia foi oferecida em 04/10/2018, oportunidade em que também foi
requerido o decreto da prisão preventiva dos acusados (fls. 233/234).
Por decisão da mesma data, foi recebida a denúncia e decretada a prisão
preventiva dos réus (fls. 239/241).
O corréu Washington foi citado em 16/11/2018 (fls. 318).
Em 28/11/2018 a defesa do corréu Washington ofertou defesa preliminar
(fls. 312/313).
O paciente Adriano foi citado em 11/02/2019 (fls. 371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2271149-77.2019.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 1651
Defesa preliminar em favor do paciente Luciano em 11/03/2019 (fls. 379) e
do paciente Adriano em 18/03/2019 (fls. 383).
Em 04/04/2019 o defensor dos pacientes juntou procuração e pleiteou a
vista dos autos (fls. 395).
Por decisão de 10/04/2019 foi ratificado o recebimento da denúncia e
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2019 (fls. 402).
Por decisão de 29/04/2019 foram deferidas diligências pleiteadas pela
defesa do corréu Washington, e indeferido o pedido de redesignação de audiência (fls.
435).
Realizada audiência em 21/05/2019, ante a insistência do MP e defesa pela
oitiva de testemunhas ausentes, foram deferidos os pedidos e designada audiência de
instrução e julgamento em continuação para o dia 13/08/2019 (fls. 465/466).
Por decisão de 12/08/2019, por requerimento da defesa do corréu
Washington, ante a impossibilidade de seu acesso às mídias de interceptações, foi
determinada a redesignação da audiência de 13/08/2019 (fls. 557).
Por decisão de 13/08/2019 foi designado o dia 29/10/2019 para a audiência
(fls.579).
A audiência de 29/10/2019 restou prejudicada ante a ausência da
testemunha comum Geraldo Franco Pires, que se justificou nos autos a fls. 597, sendo
determinado o aguardo do cumprimento das precatórias expedidas para oitivas de
testemunhas (fls. 600/601).
Por decisão de 31/10/2019 foi designada audiência em continuação para o
dia 17/03/2020 (fls. 605).
No momento, aguarda-se a audiência supra referida. (fls. 19/22)
Como se observa, o feito se desenvolve de forma regular, sem desídia ou
inércia do Magistrado ou do Ministério Público, certo que eventual demora para o
encerramento da instrução, na hipótese, justifica-se pela quantidade de réus, com
defensores diversos, e relativa complexidade do feito, no qual se investiga a prática de
quatro crimes. E, a par da necessidade de expedição de cartas precatórias para a colheita
de provas, cujo procedimento também implica, necessariamente, em dilação de prazo,
tem-se que algumas das audiências foram redesignadas a pedido tanto do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2271149-77.2019.8.26.0000 - Botucatu - Voto no 1651
Público quanto das Defesas, pois insistiram na oitiva de testemunhas, e, de acordo com o
que estabelece a Súmula 64 do STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de
prazo na instrução, provocado pela defesa".
Não bastasse, o período pelo qual perdura a prisão processual dos pacientes
(cerca de um ano e dois meses), ao menos por ora, não se revela desproporcional,
sobretudo se considerada a pena privativa de liberdade que eventualmente lhes será
imposta se forem condenados.
E não é demais lembrar que o rigor na observância dos prazos processuais
varia de acordo com as peculiaridades de cada fato. Em outras palavras, a aferição da
razoabilidade da duração do processo não se efetiva de mora meramente Aritmética. Há
de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas
peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais,
no caso presente, como se viu, estão sendo observados.
"Os prazos indicados na legislação processual penal não são peremptórios,
servem apenas como parâmetro geral para a finalização da instrução criminal e podem
ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em homenagem ao
princípio da razoabilidade." (STJ - RHC 116.279/GO – Sexta Turma - Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior – J. 24.9.2019 – DJe 3.10.2019)
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.